Tribunal: TJSP
Processo: 1017071-54.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca de alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros, em contradição ou em erro – - Adequada fundamentação da decisão – Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, por sinal, definida, ao longo de profunda análise, pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Obrigatoriedade de realização da cirurgia

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca de alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros, em contradição ou em erro – - Adequada fundamentação da decisão – Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, por sinal, definida, ao longo de profunda análise, pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Obrigatoriedade de realização da cirurgia reparadora em pacientes que passaram pela bariátrica – Matéria, todavia, que não guarda relação com a modalidade do recurso escolhido – Pressupostos para os embargos não presentes – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.